Tribunal: CARF
Processo: 15868.720077/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720077/2011-38
ACÓRDÃO
1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO
LEGAL. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
No momento do protocolo da declaração de compensação, as alterações
introduzidas pela Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, já estavam
em vigor, produzindo, o seguinte efeito: a compensação deve ser
considerada não declarada, quando seja decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado.

CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
§4o, DO ART. 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada
não declarada por ter a autuada compensado, antes do trânsito em
julgado, crédito, próprio ou de terceiros, discutido em ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão de no. 03-81.225, proferido pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Araçatuba/SP lavrou o Auto de Infração no dia 02/08/2011 relativo a
multa por compensação não declarada referente aos anos calendários 2010 e 2011 no valor de R$
268.482,01, de e-fls. 2/7.
No dia 02/08/2011, a DRF de Araçatuba/SP confeccionou o Termo de Constatação
Fiscal (e-fls. 10/12), cujo teor segue abaixo, em síntese:
“Contexto
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
constatamos que o sujeito passivo acima identificado compensou-se
indevidamente de créditos administrados- pela Receita Federal do Brasil, e por
este motivo lavramos este auto de infração para exigir a multa isolada, com
fundamento no artigo 18, da lei n°10.833/03, com redação dada pela Lei' n°
11.488, de 2007.
DO HISTÓRICO
O sujeito passivo ingressou com três declarações de compensações por ele
realizadas espontaneamente, as saber:
(...)
Todos esses pedidos de compensações tiveram origem em ações ganhas pelo
sujeito passivo na justiça e; no entanto, não transitadas em julgado.
(...)
A legislação que trata do assunto e que determina a emissão do auto de infração
está abaixo transcrita:
Lei n° 10.833/2003: Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da
Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
3
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007);
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito'
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso Ido caput do art.
44 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando foro caso. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)
Lei n° 9.730/1996: Art. 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado
pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele órgão. (Redação dada pela Lei
n° 10.637, de 2002)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n° 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004),
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei n° 11.051 de 2004)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei n° 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei n° 11.051, de 2004
A IN 900/2008 disciplina a restituição e compensação. Abaixo reproduzimos os
artigos que tratam do assunto, a saber:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgá-lo, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, 'vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
(...)
§ 3° Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1°:
1- o crédito que:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
4
a) seja de terceiros;
bl se refira a "crédito-prêmio" instituído pelo art. 1° do Decreto-lei n° 491. de 5 de
março de 1969;
c) se refira a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
e) não se refira a tributos administrados pela RFB
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 34.
§ 6° Será exigida multa, isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3° do art. 34,
aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
(...)
Diante de todo o exposto lavramos o presente auto de infração para exigir do
sujeito passivo a multa isolada prevista na legislação acima transcrita, sendo que a
base de cálculo para tal exigência está discriminada no início deste termo, nos
valores ali descritos.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou a Contribuinte que o Auto de Infração foi lavrado em decorrência da
empresa ter efetuado compensação indevida, em declaração prestada, razão pela qual lhe fora
imposta multa isolada nos termos da Lei 10.833/03, art. 18.
Asseverou que a compensação promovida pela empresa foi consubstanciada em
créditos decorrentes de decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do
tributo PIS sobre folha de salários, com fulcro em entendimento consolidado no âmbito do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, inclusive com reconhecimento pela Corte da REPERCUSSÃO GERAL
DO TEMA (RE 566.622), o que corrobora a boa-fé do contribuinte ao proceder à compensação dos
valores em pauta.
Aduziu que antes mesmo da notificação do presente auto de infração, a empresa já
havia parcelado o débito resultante das compensações não homologadas, o que evidencia
ausência de intenção de lesar o fisco.
Pleiteou que seja o Auto de Infração julgado improcedente, bem como que seja
cancelado o débito fiscal reclamado.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
5

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BSB No. 03-81.225

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 84/88.
A Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese segue
abaixo (e-fls. 96/175):
“À 2a SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
ACORDÃO 03-81.225 — 4 TURMA DA DRJ/BSB
Processo n° 15868.720077/2011-38
FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, associação civil sem fins
lucrativos, de natureza filantrópica e beneficente, inscrita no CNPJ N°
51.665.727/0111-29, Inscrição Estadual isenta, mantenedora do CENTRO
UNIVERSITÁI0 DE LINS — UNILINS, neste ato representada por sua presidente,
Sra. Maria Emilce Ferreira Villela Pastorello, brasileira, inscrita no CPF/MF sob n°
004.735.768-13, com sede na Avenida Nicolau Zarvos, 1925, na cidade de Lins/SP,
CEP 16401-905, por seu representante legal, não se conformando com o auto de
infração e a decisão de primeira instância, da qual foi cientificada em 25.09.2018,
vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do
Decreto n° 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, pelos motivos que
se seguem.
I — ESCORÇO DOS FATOS
Trata-se da exigência tributária de multa isolada lançada em decorrência de
suposta compensação indevida efetuada em declarações prestadas pela
Recorrente, nos termos do art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas
Leis n°s 11.051/04 e 11.196/05 e Art. 18 da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007, ou
seja, foi considerada não declarada a compensação efetuada pela Recorrente por
conta de que o crédito tributário foi decorrente de decisão judicial não transitada
em julgado.
Com base nos autos de autos de infração de multa isolada incidente sobre
compensações supostamente indevidas, efetuou-se os seguintes lançamentos:
(...)
Cientificada em 05/08/2011 (fl. 19), em sede de impugnação protocolada em
06/09/2011 (fls. 22 a 27) a FPTE apresentou fatos; anexou documentos; citou
vasta legislação, doutrina e jurisprudência; e alegou, em síntese, que faria jus à
compensação considerada não declarada.
E ao final requereu:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
6
(...)
Conforme revelam os documentos de fls. 10 a 18 as compensações foram
consideradas não declaradas. Desta feita, uma vez que caracterizada a
compensação supostamente não declarada, não restava outra alternativa à
Autoridade Fiscal a não ser constituir o crédito tributário por dever de ofício.
No entendimento do relator, o lançamento da multa isolada, portanto, foi
formalizado em conformidade com a legislação tributária que regulamentou as
regras e procedimentos referentes à restituição de indébito fiscal e compensação
de tributos ou contribuições administrados pela RFB.
Em face do exposto, votou no sentido de se conhecer da impugnação e, no
mérito, julgá-la improcedente.
II— DO DIREITO
Não obstante, a compensação promovida pela Recorrente foi consubstanciada em
créditos de decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência
do tributo PIS sobre a folha de salários, com fulcro em entendimento consolidado
no âmbito da REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA (RE 566.622), o que corroborou a
boa-fé da Recorrente ao proceder à compensação dos valores em pauta (com
fulcro em decisão judicial própria, proferida em sede de mandado de segurança,
cuja recorribilidade não suspenderia os efeitos e, sobretudo, em obediência à
orientação do STF).
Neste esteio e linha de convicção, a Suprema Corte, em atenção ao disposto no
artigo 557, caput do CPC, chegou a negar seguimento à Recurso Extraordinário da
União que buscava reverter o reconhecimento da imunidade em pauta, sendo
certo que tal pretensão contrariava entendimento pacífico do Tribunal. Vide
decisão da lavra do eminente Ministro Ricardo Lewandowski (RE 570773 / RS —
RIO GRANDE DO SUL — Julgamento: 30.06.2008 — Publicação DJe-145 —
DIVUL.05.08.2008 PUBL. 06.08.2008):
(...)
Como se depreendeu, com espeque na hermenêutica do SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, o art. 13, da MP n° 2.58/2001, é inconstitucional, porquanto,
estabeleceu obrigação tributária (PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS) à sujeito
passivo imune.
Outro aspecto que importa destacar é o fato de que a Recorrente, antes mesmo
da notificação do auto de infração, já havia parcelado o débito resultante das
compensações não homologadas, o que evidenciou a ausência de intenção de
lesar o fisco.
III — MÉRITO
Da compensação realizada e a limitação do art. 170-A do CTN no caso concreto
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
7
A limitação da controvérsia aqui posta é muito simples e não merece maiores
digressões. Conforme se observa dos autos, o contribuinte, ao longo do processo
administrativo, discutiu o seu direito de compensar valores indevidamente pagos
a título de PIS em razão de ser imune. Tal pedido foi realizado com base em
decisão judicial proferida e que, naquela oportunidade, ainda estava pendente de
trânsito em julgado.
Diante deste quadro e com base no já vigente art. 170-A do CTN, inserido no
sistema jurídico nacional por intermédio da lei complementar 104/01, referido
pleito foi indeferido, haja vista que o contribuinte pretendia compensar até então
"suposto" crédito tributário, uma vez que reconhecido por decisão judicial ainda
pendente de trânsito em julgado.
Assim, levando em consideração que as disposições normativas que regem o
direito de compensação são aquelas vigentes no momento do encontro de contas,
uma primeira resposta possível para o caso decidendo - e a mais fácil delas, diga-
se de passagem - seria simplesmente negar provimento ao recurso voluntário
interposto pela Recorrente.
Acontece que nem sempre as respostas ofertadas pelo Direito são fáceis, em
especial quando o Direito é convocado para ser ponderado em concreto, i.e.,
diante da complexidade de um caso decidendo. Por outro giro verbal, o Direito
não é uma ciência exata, o que, por conseguinte, afasta o advento de respostas
cartesianas para que se possa prestigiar soluções aparentemente paradoxais.
Tem-se para a Recorrente que é exatamente este o caso dos autos.
Antes, todavia, de externar a resolução que a Recorrente entendo cabível para o
caso, convém neste instante fixar algumas premissas indispensáveis para
sustentar a conclusão que será ulteriormente alcançada.
A primeira de tais premissas diz respeito ao mérito do crédito aqui vindicado, o
qual não demanda maior reflexão. Trata-se da sedimentada discussão acerca da
inconstitucionalidade da exigência do tributo PIS sobre a folha de salários, com
fulcro em entendimento consolidado no âmbito da REPERCUSSÃO GERAL DO
TEMA (RE 566.622), afetado por repercussão geral, e que restou assim ementado:
(...)
A Recorrente, em particular, promoveu ação judicial para declarar inexistente a
relação jurídica calcada com base no art. 13, da MP n° 2.58/2001, por ser o
mesmo inconstitucional, porquanto, estabeleceu obrigação tributária (PIS SOBRE
FOLHA DE SALÁRIOS) à sujeito passivo imune bem como para repetir/compensar
os valores indevidamente recolhidos até então. Depois de anos de tramitação, sua
demanda finalmente transitou em julgado com o advento de decisão
reconhecendo a inconstitucionalidade de tal exigência tributária, bem como, o
direito a repetição/compensação dos valores indevidamente pagos. Este é o teor
do julgado do TRF da 3a Região proferido em favor da Recorrente.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
8
Por sua vez, a segunda premissa a ser aqui fixada diz respeito ao propósito do art.
170-A do CTN e o contexto jurídico no qual tal dispositivo foi inserido.
Pois bem. De forma muito superficial é possível afirmar que o art. 170-A do CTN
impede que um determinado contribuinte goze de uma tutela provisória para fins
de compensação, haja vista o caráter precário deste tipo de tutela jurisdicional. O
escopo deste prescritivo legal é, em última análise, impedir ofensa aos princípios
da segurança jurídica e da livre concorrência, na medida em que evita que apenas
um ou poucos contribuintes sejam beneficiados (ainda que por um período de
tempo) com uma tutela de caráter precário em detrimento de outros
contribuintes que, em situação análoga, não foram amparados por esse mesmo
tipo de tutela jurisdicional.
Tal dispositivo legal foi veiculado no CTN por intermédio da lei complementar n°
104/01. Naquele momento histórico a discussão acerca de uma transubjetivação
das decisões judiciais era restrita aos efeitos erga omnes das decisões proferidas
em controle concentrado de constitucionalidade. A figura da repercussão geral e
dos recursos especiais julgados sob o rito de repetitivos só surgiram com a
inserção das disposições veiculadas pela Emenda Constitucional n° 45/04.
Percebe-se, pois, que o advento do art. 170-A do CTN ocorreu antes da
sedimentação de uma ideia de transubjetivação das lides, ou seja, antes de uma
efetiva aproximação da nossa família jurídica ao regime do stare decisis. Acontece
que, nos últimos anos, o que se vê no ordenamento jurídico nacional é uma
proliferação de alterações legislativas no sentido de tentar promover uma
aproximação da Civil Law brasileira ao modelo de precedentes, secularmente
sedimentado nas famílias jurídicas adeptas do Common Law.
Transpondo quais questões para o âmbito tributário, o que este modelo almeja é
que, com o advento de um precedente vinculante veiculado em um processo
paradigmático, o contribuinte já tenha a certeza de qual será o resultado da sua
específica demanda. Em última análise e no específico nicho tributário o que tal
modelo pretende tutelar são os ¡á citados valores de segurança jurídica e livre
concorrência. Assim, apesar de aparentemente paradoxal, admitir a validade
conteudística da compensação aqui perpetrada atende os valores jurídicos
defendidos pelo próprio art. 170-A do CTN. Trata-se, pois, da ratio ius
prevalecendo sobre a ratio legis.
Tal dispositivo legal foi veiculado no CTN por intermédio da lei complementar n°
104/01. Naquele momento histórico a discussão acerca de uma transubjetivação
das decisões judiciais era restrita aos efeitos erga omnes das decisões proferidas
em controle concentrado de constitucionalidade. A figura da repercussão geral e
dos recursos especiais julgados sob o rito de repetitivos só surgiram com a
inserção das disposições veiculadas pela Emenda Constitucional n° 45/04.
Percebe-se, pois, que o advento do art. 170-A do CTN ocorreu antes da
sedimentação de uma ideia de transubjetivação das lides, ou seja, antes de uma
efetiva aproximação da nossa família jurídica ao regime do stare decisis. Acontece
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
9
que, nos últimos anos, o que se vê no ordenamento jurídico nacional é uma
proliferação de alterações legislativas no sentido de tentar promover uma
aproximação da Civil Law brasileira ao modelo de precedentes, secularmente
sedimentado nas famílias jurídicas adeptas do Common Law.
Transpondo quais questões para o âmbito tributário, o que este modelo almeja é
que, com o advento de um precedente vinculante veiculado em um processo
paradigmático, o contribuinte já tenha a certeza de qual será o resultado da sua
específica demanda. Em última análise e no específico nicho tributário o que tal
modelo pretende tutelar são os ¡á citados valores de segurança jurídica e livre
concorrência. Assim, apesar de aparentemente paradoxal, admitir a validade
conteudística da compensação aqui perpetrada atende os valores jurídicos
defendidos pelo próprio art. 170-A do CTN. Trata-se, pois, da ratio ius
prevalecendo sobre a ratio legis.
Em compasso com as considerações aqui postas ¡á é possível encontrar alguns
precedentes judiciais em casos análogos ao aqui ¡uh:lado, mais precisamente no
sentido de permitir a concessão de tutela de evidência para fins de compensação
tributária nas hipóteses do art. 311, inciso II do CPC, o que tem sido admitido
antes do trânsito da ação judicial proposta. É o que se observa, por exemplo, do
precedente abaixo transcrito da lavra do TRF da 1a Região e veiculado no âmbito
dos autos n° 0014773-57.2010.4.01.3000. Assim decidiu o citado Tribunal neste
caso:
(...)
Voltando-se ao caso decidendo é possível afirmar que toda a discussão aqui
travada é decorrente, portanto, da morosidade na prestação da atividade
judicativa (no presente caso, por exemplo, são muitos anos para as resoluções
judicial e administrativa), bem como do já citado status de fonte material que
hoje é inegavelmente atribuído aos precedentes vinculantes. Apesar das inúmeras
críticas que esse abrasileirado modelo de stare decisis pode sofrer a questão é
uma só: tal sistema é fato consumado em nosso ordenamento jurídico, haja vista
a existência de inúmeros institutos a prestigiar um aparente modelo de case law,
tais como a repercussão geral, o julgamento de recursos sob o rito de repetitivos,
as súmulas vinculantes, os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de
assunção de competência, o efeito erga omnes e vinculante atribuído às decisões
proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, dentre
tantos outros que poderiam ser aqui listados.
Aliás, seguindo este caminho, o art. 927 do CPC/2015 lista os tipos formais de
precedentes vinculantes no país e, dentre eles, destacam-se as decisões
proferidas pelo Plenário do STF. Atualmente, inclusive, a posição sedimentada em
um precedente vinculante exarado pelo STF tem o condão de até mesmo de
relativizar a coisa julgada, conforme já reiteradamente decidido pelo próprio
Pretório Excelso:
(...)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
10
Todos esses dispositivos aqui mencionados visam, em última análise, salvaguardar
um tratamento conteudisticamente igualitário entre diferentes jurisdicionados
que se encontrem em situações análogas e, 14 por conseguinte, conferir a tais
jurisdicionados segurança jurídica e justiça de índole material.
Diante de tudo o que fora até então exposto, resta claro que admitir como válido
o pedido formulado pela Recorrente, apesar de contrapor-se à literalidade da
regra extraída do art. 170-A do CTN, prestigia todos aqueles valores jurídicos
tutelados pelas próprias regras que aparentemente "fundamentariam" tal
rejeição.
Não obstante, negar o pedido da Recorrente é, em última análise, força-la a
buscar seu direito pela via judicial, o que está em patente descompasso com um
dos escopos da existência do processo administrativo fiscal, qual seja, evitar a
¡udicialização de demandas tributárias, o que, no presente caso, inclusive, limitar-
se-ia a uma exclusiva questão de forma, haja vista o disposto no ¡á citado art. 2°,
inciso V da Portaria PGFN n° 502/2016.
Ademais, tal rejeição também atentaria contra a ideia de um interesse público
primário, na medida em que implicaria a movimentação da já assoberbada
máquina pública (Poder Judiciário e PFN) em torno de uma demanda pro-forma,
que certamente desembocará em uma única resposta possível: o provimento do
pleito da Recorrente e a condenação da União em honorários sucumbenciais.
Acosta-se ao presente Recurso Voluntário Acordão Paradigma do Processo n°
10880.906342/2008-96, Recurso Voluntário, Acórdão n° 3402-005.025 — 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 22 de março de 2018, Matéria PIS,
Recorrente BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA., Recorrida FAZENDA NACIONAL, o
qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para reformar o despacho
decisório proferido nos autos com o fim de que o pedido de compensação seja
analisado.
IV — A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, requer a Recorrente total provimento ao Recurso
Voluntário para reformar o despacho decisório proferido nos autos com o fim de
que o pedido de compensação seja analisado, considerando a ratio veiculada pelo
precedente vinculante do STF (RE n° 566.622).
Requer, por derradeiro, que todas as intimações e publicações ocorram,
exclusivamente, em nome do Dr. Luís Eduardo Betoni, regularmente inscrito na
OAB/SP sob n° 148.548, sob pena de nulidade.
Termos em que,
Pede deferimento.
Lins, 23 de Setembro de 2018.
(...)”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
11

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da intimação pessoal do patrono

A Recorrente protesta que todas as intimações e/ou publicações oficiais sejam
feitas exclusivamente em nome de seu patrono.
No processo administrativo fiscal, no entanto, inexiste previsão para esse tipo de
notificação (vide art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972), sendo este inclusive um entendimento
consolidado no enunciado no 110 da súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“Súmula CARF no 110 Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 No processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Assim, nega-se provimento a este pedido.

Da Multa por Compensação Não Declarada

Informou a Contribuinte que foi imposta exigência tributária de multa isolada
lançada em decorrência de suposta compensação indevida efetuada em declarações prestadas
pela empresa, nos termos do art. 18 da Lei n° 10.833/03, com redação dada pelas Leis n°s
11.051/04 e 11.196/05 e Art. 18 da Lei n° 11.488, de 15 junho de 2007, ou seja, foi considerada
não declarada a compensação efetuada pela empresa em virtude de que o crédito tributário foi
decorrente de decisão judicial não transitada em julgado.
Afirmou que a compensação promovida foi consubstanciada em créditos de decisão
judicial que reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do tributo PIS sobre a folha de
salários, com fulcro em entendimento consolidado no âmbito da REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
12
(RE 566.622), o que corroborou a boa-fé da empresa ao proceder à compensação dos valores em
litígio.
Pleiteou assim, que seja reformado o despacho decisório, bem como que seja
analisado o pedido de compensação pleiteado.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
O presente processo cinge-se quanto ao cabimento da multa isolada em razão da
compensação realizada pela Recorrente com crédito de PIS com base em decisão judicial não
transitada em julgado.
Pois bem.
No momento da apresentação das declarações de compensação pela recorrente, já
estava vigente o art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, que possui a seguinte redação:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória n°
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
15 de junho de 2007).
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso Ido caput do art.
44 da Lei n°9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1°,
quando foro caso. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007)”.
A Instrução Normativa da RFB, qual seja a IN 900/08 regula a compensação, senão
vejamos o teor do artigo 39:
“Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3° do art. 34.
§ 6° Será exigida multa, isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do § 3° do art. 34,
aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento)”.
Com base na mencionada instrução normativa, constata-se que a aplicação da
multa isolada de 75% era obrigatória quando fosse constatada a realização de compensação
considerada não declarada.
A questão que merece mais atenção diz respeito aos efeitos da decisão judicial, não
transitada em julgado no momento das compensações realizadas, que reconheceu a possibilidade
da recorrente, utilizar crédito de PIS sobre folha de salários.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
13
A Referida decisão reconheceu o direito da contribuinte de compensar os seus
créditos de PIS sobre folha de salários, contudo ainda não havia transitado em julgado quando a
recorrente formalizou as declarações de compensação, configurando, desta forma, a hipótese da
alínea “d” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, vejamos:
“Art. 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele órgão.
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída pela
Lei n° 11.051, de 2004)”.
Desta forma, da análise das normas de regência supramencionadas, percebe-se que
a lei expressamente autoriza e determina a constituição de crédito tributário pelo lançamento de
ofício, na forma de multa isolada, quando o contribuinte presta declaração de compensação
indevida, ou seja, considerada não-declarada.
Desta feita, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu
praticamente a fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-81.225 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB em 23/08/2018, como razão de decidir:
“(...)
Conforme revelam os documentos de fls. 10 a 18 as compensações foram
consideradas não declaradas. Desta feita, uma vez que caracterizada a
compensação não-declarada, não restava outra alternativa à Autoridade Fiscal a
não ser constituir o crédito tributário por dever de ofício.
O lançamento da multa isolada, portanto, foi formalizado em conformidade com a
legislação tributária que regulamentou as regras e procedimentos referentes à
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.877 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720077/2011-38
14
restituição de indébito fiscal e compensação de tributos ou contribuições
administrados pela RFB.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação e, no mérito,
julgá-la improcedente”.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 191
DF CARF MF
Original